Tribunal: TJES
Processo: 0000656-60.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000656-60.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI VALENTIM SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000656-60.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI VALENTIM SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO, DISPARO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000656-60.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI VALENTIM SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2021, o réu, acompanhado de outras pessoas e do menor Guilherme Jesus Chagas, efetuou disparos de arma de fogo contra policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Jabaraí.

A conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, foi desclassificada na sentença condenatória para a conduta prevista no artigo 15 da Lei 10.826/03, uma vez que, conforme confissão do próprio apelante, os disparos foram efetuados em direção ao chão, não à guarnição.

Ademais, de acordo com o depoimento das testemunhas, foram efetuados mais de cinquenta disparos, não tendo sido nenhum militar atingido.

Importa ainda esclarecer, que todos os indivíduos (cerca de dez pessoas) estavam armados, conforme declaração dos policiais, não sendo possível comprovar qualquer
animus necandi,
por parte do apelante contra a guarnição.

Feita a abordagem e revista pessoal, foi encontrado na cintura do denunciado 01 pistola Taurus modelo 838, calibre.380 com numeração suprimida, carregada com 03 munições, 01 carregador sobressalente no bolso esquerdo contendo 15 munições, valendo ressaltar que o acusado estava vestindo um colete tático contendo duas placas balísticas, que na mochila dele foi encontrado 01 caderno com anotações do tráfico de drogas e que o menor Guilherme Jesus Chagas estava conduzindo esta moto, com quem foram encontrados 05 pinos de cocaína.

Foram ainda encontradas outras 07 munições calibre. 380 na bermuda do réu em sua residência.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo, 33, caput, e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, e artigos 15 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03, à pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.654 (mil, seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em observância ao cúmulo material previsto no artigo 69 do Código Penal.

A defesa sustenta ausência de provas, capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão, de constatação provisória, laudo pericial (fls. 33/37 do Inquérito Policial, e 16, da Ação Penal), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 37 do IP em apenso) e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 11/14), que comprovam a apreensão de 7,5g de cocaína, além de uma pistola Taurus calibre.38, 25 (vinte e cinco) munições, dois carregadores de pistola e um caderno com anotações de tráfico, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo, o Policial Militar Renalt Rodrigues Gonçalves prestou relatos em consonância com seu depoimento da esfera administrativa, esclarecendo que:

"(...) que receberam uma denúncia de um colaborador, informando que havia diversos indivíduos realizando ataques no bairro;
que o bairro Jabaraí estava com um problema muito sério de tomada de poder; que o chefe do tráfico no bairro antigamente era o "Dudu"; que mataram o "Dudu"; que "Wandinho" é o cabeça do tráfico; que é difícil chegar até "Wandinho" pois ele que estava dominando o tráfico; que esses indivíduos foram ao bairro para matar o "Wandinho"; que Davi e seus comparsas tentaram dar o ataque para matar os lideres e tomar posse do bairro novamente
; que foram por cima do bairro, pela escadaria do Jabaraí; (...) que quando começaram a descer a escadaria, ouviram cerca de 8 disparos de arma de fogo vindo de longe; que acredita que esses tiros partiram da troca de tiros entre os traficantes da região; que quando chegaram na metade da escadaria que se depararam com os traficantes;
que estavam organizados da mesma maneira da policia militar; que estavam um atrás do outro em patrulha; que alguns estavam com armas longas; que alguns estavam de balaclava, blusa de manga comprida, calça e mochila; que tinha cerca de 8 indivíduos juntos;
que no momento que avistaram, já reconheceram o Davi com a pistola na mão e o irmão do Davi; que os demais indivíduos não conseguiram identificar; que os indivíduos começaram a atirar contra os policiais; que os policiais tiveram que revidar a injusta agressão; que os indivíduos pegaram motos que estavam próximas e saíram; (...)
que foi apreendido com Davi uma pistola, carregador e munições; que o menor Guilherme só estava com drogas no bolso; que ambos estavam com blusa de manga comprida; que Davi estava com uma mochila; que ao indagarem ao Davi, ele afirmou que era realmente uma guerra de tráfico e se ele não matasse ele iria morrer; que Davi informou que os comparsas eram de Vila Velha; que Davi não quis entrar em detalhes sobre os comparsas; que Davi afirmou que em sua casa tinha algumas munições dentro de uma bermuda;
que prosseguiram até a casa dele; que a mãe dele não estava em casa (...)".

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, quanto à prática de associação de tráfico, e demais crimes imputados ao apelante, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.